Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO FERNANDES VILELA - CPF: 731.578.641-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO RODRIGUES DIAS - CPF: 522.071.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO FERNANDES VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELO LAUDO PERICIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO TJMT – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo laudo pericial.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001283-17.2021.8.11.0004

APELANTE: DANILO FERNANDES VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Danilo Fernandes Vilela contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) à vítima, a título de indenização por danos morais (id. 142921200).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao entendimento de que o acervo probatório restou insuficiente para ensejar o édito condenatório.

Por fim, o afastamento da verba fixada a título de indenização ou, subsidiariamente, seja retificado o referido valor por ser desproporcional, com fixação do montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais). (id. 142921207).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 142921210).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 146149190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO FERNANDES VILELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De inicio, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) No dia
17 de outubro de 2020
, por volta de 01h00min, no interior da residência localizada Rua das Rosas, no 1116, no Bairro Anchieta, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Danilo Fernandes Vilela
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua companheira
Grazielle Oliveira dos Santos
, provocando-lhe a lesão corporal descrita no exame de corpo de delito e mapa topográfico (p.12/18 e p. 22), bem como a
ameaçou
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos.

Ressai do procedimento encartado que, na data supracitada, o denunciado e a ofendida tiveram um desentendimento, tendo a vítima mencionado a ele que o relacionamento não estava mais dando certo e que deveriam se separar, ocasião em que, irritado, o indiciado a segurou pelos braços fortemente e jogou no sofá, bem como puxou seus cabelos. Dessume-se que, enquanto estava sendo agredida, a ofendida se defendeu e empurrou o denunciado, acabando por lesionar o rosto dele.

Ademais, ainda não satisfeito, após a ofendida estar caída no sofá e ter se lesionado, haja vista que bateu as costas na quina daquele móvel, o denunciado lhe ameaçou, dizendo
“eu quero que vou preso, que eu vou te matar”
-sic.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
DANILO FERNANDES VILELA
pela prática dos delitos descritos
no art. 129, §9°, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo codex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal (em relação a ameaça), c/c art. 5o, III e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final da sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9o, §4o, da Lei no 11.340/2006.

(Sic – id. 142921172).

Pois bem.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (142921159), Auto de Prisão em Flagrante (id. 142918235), Pedido de Providências Protetivas (id. 142918245), Laudo Pericial (id 142921169 – fls. 09/19), além da prova oral produzida.

O Boletim de Ocorrência, descreveu o que se segue:

“FOMOS SOLICITADOS A DESLOCAR ATE O BAIRRO ANCHIETA ONDE SEGUNDO A SOLICITANTE TERIA SIDO AGREDIDA PELO AMASIO, NO LOCAL ELA PASSOU A RELATAR A ESTA GUPM QUE ENCONTRAVA-SE NA RUA E AO RETORNAR NA SUA RESIDÊNCIA O SENHOR DANILO A QUAL CONVIVE POR CERCA DE DOIS ANOS, E QUE AO ADENTRAR NA RESIDÊNCIA ELE QUEJA SE ENCONTRAVA BEBENDO NO LOCAL A RECEBEU DE FORMA AGRESSIVA, MOMENTO EM QUE OS DOIS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, SEGUNDO A MESMO RECEBEU UM SOCO NA BOCA E FOI PUXADA PELOS CABELOS. SEGUNDO DANILO DESDE QUE PASSOU A CONVIVER COM GRAZIELLE VEM SOFRENDO INUMERAS AGRESSÕES POR PARTE DELA, SEGUNDO AINDA ELE GRAZIELLE É TRANSTORNADA E AGRESSIVA E NESTA DATA ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA, QUANDO A MESMA CHEGOU SEM MOTIVOS APARENTES COMEÇOU AGREDI-LO CAUSANDO VARIAS LESÕES PELO CORPO, DISSE TAMBÉM QUE APENAS TENTOU SEGURA-LA PARA QUE PARASSE TAIS AGRESSÕES.”
(Sic – id. 142921159).

O apelante
Danilo Fernandes Vilela, em depoimento na fase policial, negou a veracidade da acusação a ele imputada:

“(...)
QUE não são verdadeiras as imputações que lhe estão sendo feitas, ou seja, não agrediu, ameaçou e injuriou sua convivente GRAZIELLE; QUE convive com GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS há aproximadamente 02 (dois) anos; QUE na data de ontem 16/10/2020, por volta das 22:00h, estava tomando uma latinha de cerveja em sua residência, momento em que GRAZIELLE chegou na residência e começou a jogar fora as latinhas de cerveja que o interrogando havia comprado para tomar; QUE imediatamente, chamou sua genitora, correu para a residência

dela, que fica ao lado de sua casa, e solicitou para chamar a polícia; QUE não sabe informar quem foi que chamou a polícia; QUE as lesões corporais que apresenta são provenientes de GRAZIELLE informando que são devido as agressões dela, com as latinhas que foram jogadas, onde ficou lesionado no dedo indicador esquerdo, no olho esquerdo e braço esquerdo; QUE após as agressões de GRAZIELLE, ficou aguardando os policiais militares do lado de fora de sua residência; QUE nega que tenha ameaçado GRAZIELLE de morte; QUE nega que tenha injuriado GRAZIELLE de "puta"; QUE nega que tenha agredido ou lesionado GRAZIELLE, bem com nega que tenha puxado o cabelo ou empurrado ela no sofá; QUE as lesões que GRAZIELLE tem são provenientes de uma queda na cachoeira que ocorreram há cerca de duas semanas quando o casal foi em uma cachoeira no bairro Anchieta
(...)”
(Sic – id. 142918247).

O apelante não depôs em juízo.

A vítima Grazielle Oliveira dos Santos narrou na fase policial, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“(...)
QUE convive com DANILO FERNANDES VILELA há cerca de 02 (dois) anos; QUE não tem filhos deste relacionamento; QUE na data hoje 17/10/2020, por volta das 01:00h, ao chegar na residência do casal, visualizou DANILO em visível estado de embriaguez, ocasião em que disse para ele: "ou, meu tio morreu, respeita meu luto, respeita meu momento" sendo que DANILO disse que não estava nem aí, momento em que a declarante propôs separarem pois já não estavam mais dando certo a relação e ele somente lhe disse "você que procure seus direitos, não vou te dar nada, não sou obrigado"; QUE DANILO estava muito alcoolizado, sendo que ele segurava o braço da declarante e ficava forçando abraços, e de tanto segurar, machucou ambos os braços e o rosto da declarante; QUE para se defender, desferiu um empurrão que atingiu o rosto dele; QUE DANILO também lhe segurou pelo cabelo e jogou no sofá, vindo a declarante a cair com a costela na quina do sofá; QUE DANILO lhe ameaçou dizendo "eu quero que vou preso, que eu vou te matar"; QUE informa que precisou ligar para a polícia militar pois não aguentava mais os abusos e ameaças; QUE DANILO apresenta um roxo no olho devido a uma briga que ele teve no antigo trabalho dele, nada relativo ao ocorrido com a declarante nesta data; QUE a declarante esclarece que tudo o que tem o casal conseguiram juntos, e DANILO lhe injuriou de "puta" e que não tinha direito a nada; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE DANILO FERNANDES VILELA PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJURIA; QUE DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS(...).
”
(Sic – id. 142918242).

Embora a vítima tenha prestado depoimento somente na fase policial, seu depoimento foi corroborado tanto na fase inquisitiva como em juízo, pelo depoimento dos policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado.

O Policial Militar Marcelo Rodrigues Dias, perante autoridade policial, corroborando o Boletim de Ocorrência, bem como o depoimento da vítima, afirmou que:

“(...)
QUE foram acionados via COPOM para se deslocar até o Bairro Anchieta, onde segundo a vítima GRAZIELLE OLVIEIRA DOS SANTOS teria sido agredida pelo amásio DANILO FERNANDES VILELA; QUE no local GRAZIELLE passou a relatar, que encontrava-se na rua, e ao retornar a sua residência, DANILO, o qual encontrava-se fazendo uso de bebida alcoólica, a recebeu de forma agressiva, momento onde os dois entraram em luta corporal; QUE segundo a vítima recebeu um soco na boca e foi puxada pelos cabelos; QUE o suspeito alega estar sofrendo inúmeras agressões por parte de GRAZIELLE, sendo a mesma transtornada, aduz também apenas ter tentado segura-la para se defender, tendo ficado também aparentemente lesionado
(...).”
(Sic - id. 142918238).

Sobre o crivo do contraditório, em juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial (sentença – id. 142921200).

No mesmo sentido, corroborando o depoimento do Policial Militar Marcelo Rodrigues Dias, foi o depoimento do também Policial Militar Arthur Luiz Mendonça Marques Martins, tanto em sede policial, como em Juízo (id. 142918240 e id. 142921200).

Registra-se que as lesões corporais decorrente de violência doméstica, restou plenamente demonstradas pelo Laudo Pericial,
“A pericianda apresenta lesões corporais recentes causadas por instrumento contundentes compatíveis com a causa alegada (agressão).”
(sic - id. 142921169 – fls. 15)

Ademais, o apelante sequer compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, tampouco foram arroladas testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Outrossim, é firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5a Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Além disso, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na fase policial, a mesma e dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e nos depoimentos dos policiais, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Danilo Fernandes Vilela nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

Por conseguinte, sem razão a defesa quanto ao pleito de afastamento do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos morais à vítima.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia. (id. 142921172).

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à vítima Grazielle Oliveira dos Santos
,
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO

CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022